Tribunal: TJDFT
Processo: 0708305-81.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Classe: APC – Apelação Cível Autos no 0708305-81.2019.8.07.0005 Apelantes: Marcelo Francisco Coimbra Rafael Pereira Soares Alexander Pereira Soares Leidiana Pereira Soares da Silva Apelados: Marcelo Francisco Coimbra Rafael Pereira Soares Alexander Pereira Soares Leidiana Pereira Soares da Silva Maycon Douglas Pereira Batista Sebastião Vicente Augusto de Oliveira Valdenora Pereira de Oliveira Rita de Jesus Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos por Marcelo Francisco Coimbra (Id. 40153966) e por Rafael Pereira Soares conjuntamente com Alexander Pereira Soares e Leidiana Pereira Soares (Id. 40153985) contra a sentença (Id. 40153957) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que julgou o pedido procedente. Na origem Rita de Jesus ajuizou ação de declaração de nulidade do negócio jurídico consubstanciado na cessão de direitos do imóvel localizado na Quadra 116, Lote 5-I, Setor Tradicional Sul em Planaltina, cumulada com reintegração de posse e indenização pelos alegados danos morais experimentados em desfavor de Marcelo Francisco Coimbra. Sobreveio a decisão referida no Id. 40153873 que determinou a inclusão, no polo passivo, de Maycon Douglas Pereira Batista, Sebastião Vicente Augusto de Oliveira, Valdenora Pereira de Oliveira e Vicente Soares de Paula. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença que julgou o pedido procedente, tendo declarado a nulidade do aludido negócio jurídico celebrado com Marcelo Francisco Coimbra, assim como desconstituído todos os negócios jurídicos subsequentes consubstanciados na cessão de direitos do mesmo bem em razão da verificada má fé dos demais adquirentes. Na oportunidade o Juízo singular determinou também a reintegração de posse da demandante ao aludido imóvel, bem condenou todos os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização de danos morais à autora no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O apelante Marcelo Francisco Coimbra não apresentou o comprovante de recolhimento do valor referente ao preparo recursal em razão da formulação de requerimento de concessão de justiça gratuita. Sustentou que a despeito de ter juntado comprovantes de hipossuficiência econômica durante a contestação, o Juízo singular, ao proferir a sentença, indeferiu o requerimento de concessão de justiça gratuita. Reafirma que é hipossuficiente economicamente e requer a concessão da justiça gratuita. Inicialmente, convém destacar que as regras previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, bem como no art. 99, § 2o, do CPC, dispõem que aconcessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser deferida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Além disso a regra prevista no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece que poderá haver o indeferimento do requerimento de gratuidade desde que não esteja evidenciado nos autos do processo os pressupostos necessários para a concessão da aludida benesse. Os comprovantes de renda juntados pelo apelante referem-se ao ano de 2019. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante demonstre a alegada situação de hipossuficiência econômica por meio de comprovantes de renda e extratos bancários atualizados, ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo do recurso. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator